Tribunal: TJMT
Processo: 1000626-62.2020.8.11.0052
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000626-62.2020.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[Prefeitura Municipal de Salto do Céu (APELANTE), MUNICIPIO DE SALTO DO CEU - CNPJ: 15.024.011/0001-89 (APELANTE), MUNICIPIO DE SALTO DO CEU - CNPJ: 15.024.011/0001-89 (REPRESENTANTE), CLERISMAR NUNES DE ASSIS - CPF: 040.647.781-70 (APELADO), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR MUNICIPAL – VIGILANTE – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESCABIMENTO – REQUERIMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É imprescindível a realização de prova pericial para comprovação da insalubridade ou periculosidade e do seu grau.

“
Na hipótese, inobstante pedido expresso de produção de prova testemunhal, por ambas as partes, o Juiz singular, sem apreciar o pedido ou declarar encerrada a instrução processual, prolatou sentença meritória que, sem dúvidas, afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como justifica a nulidade da sentença
.” (N.U 0000600-40.2008.8.11.0040, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019).

Deve ser cassada a sentença, em primeira instância, diante da ausência da prova técnica, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, para a produção das provas requeridas.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Salto do Céu/MT
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer e Tutela de Urgência no 1000626-62.2020.8.11.0052 ajuizada por
Clerismar Nunes de Assis
, julgou procedente o pleito inicial para determinar a imediata implantação do adicional de periculosidade no importe de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento, além das diferenças salariais retroativas decorrentes.

Em suas razões recursais, a apelante preliminarmente defende a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que a sentença singular
foi proferida em contrariedade aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, consignado no artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal de 1988.

Aduz que requereu a produção de prova pericial, na sua peça de contestação, entretanto o juiz
a quo
julgou a lide antecipadamente.

Já no mérito, argumenta que não há que se confundir vigia da rede pública com vigilante, posto que realizam funções distintas.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 157744730, fl. 15).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 157744739).

Dispensável o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, o apelante arguiu a nulidade do ato sentencial, alegando que para elucidação do caso é imprescindível a realização de perícia judicial, para comprovar a periculosidade da atividade realizada.

Como se vê dos autos, o juízo a quo julgou antecipadamente a lide (Id. 157744729, fl.02), entendendo que não há necessidade de produção de outras provas.

Ocorre, todavia, que o juízo
a quo
em nenhum momento oportunizou às partes indicar as provas que pretendem produzir, acrescido ao fato de que no corpo da contestação apresentada,

(Id. 157744716, fl.19) a municipalidade apelante requereu pela produção de prova pericial para constatação sobre a periculosidade do local de labor do vigilante municipal.

Delineado esse cenário, percebe-se que aos servidores públicos do Município de Salto do Céu/MT, as Leis Municipais no 069/1993 e 336/2009, que disciplinam o
Estatuto dos Servidores públicos do Município de Várzea Grande/MT estabelece em seu art. 69 o direito do servidor público do recebimento do adicional de periculosidade, a saber:

“
Art. 69 – Serão deferidos aos servidores, além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, as seguintes gratificações e adicionais:

(...)

II – Adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas
” (destaquei).

Ademais, o art. 4o decreto Municipal no 040/2009 que regulamento o pagamento das verbas supracitadas, expressamente prevê a necessidade de prova pericial para a quitação das mesmas, observemos:

“
Art. 4o. Os adicionais de insalubridade e de
periculosidade

serão concedidos
após
a realização de avaliação ambiental do local de trabalho,
mediante a emissão de laudo pericial
ocupacional assinado pelo médico do trabalho e/ou engenheiro de segurança do trabalho”
(destaquei).

Denota-se dos autos que houve o julgamento antecipado da lide sem que fosse oportunizada a realização da perícia judicial, com a sentença proferida baseada unicamente na Norma Regulamentadora no 16 do Ministério do Trabalho.

Com efeito, entendo ser imprescindível a elaboração desta prova técnica judicial neste caso, pois é por meio dela que se poderá apurar se realmente é caso de periculosidade e seu percentual, respeitando o princípio da ampla defesa e do contraditório.

Cumpre ressaltar que, o direito ao adicional de periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão, bem como para sua fixação é necessário verificar qual o seu grau. Portanto, não há como determinar o pagamento do referido adicional requerido de forma genérica e aleatória, sem qualquer respaldo técnico.

A respeito, o douto Pontes de Miranda afirma ser necessária a realização de prova pericial quando a verificação de um fato necessitar de conhecimento técnico-científico e a matéria é alienígena ao conhecimento jurídico:

“
A perícia serve à prova do fato que dependa de conhecimento especial, ou que simplesmente precise de ser fixado, não bastando a inspeção do juiz, ou a fotografia, ou a moldagem.”
(Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo IV. Rio de Janeiro: Forense, 1974, p. 441).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a questão em casos de adicional de insalubridade ou periculosidade, senão vejamos:

"
A jurisprudência do STJ é no sentido de que o pagamento do pretendido adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir-se insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
" (REsp 1.400.637/RS, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/11/2015, DJe 24/11/2015).[...] (REsp 1606212/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 20/09/2016)

Nesse mesmo sentido, destaco a jurisprudência desta Corte de Justiça em situação análoga a dos autos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – VIGILANTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – PERÍCIA TÉCNICA – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1- Na forma do art. 330, I, do Código de Processo Civil, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. 2- Controvertida a existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor da demanda, é de rigor a instrução regular com a oitiva de testemunhas e, se for o caso, com a produção de prova pericial. (REsp 1417869/PA, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 4/2/2014). (TJ-MT - APL: 00029108820148110046 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/03/2019)

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, para anular a sentença, e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para a instrução probatória requerida pela parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023